Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CC. PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS. NÃO VERIFICAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. FATURAS DE CONSUMO INADIMPLIDAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão de cobrança de débitos relativos a tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, diante da ausência de disposição específica sobre o prazo prescricional aplicável às concessionárias de serviço público, entendimento que se alinha à tese vinculante firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.532.514/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. Na hipótese, a ação de cobrança foi ajuizada em 6/12/2023 e inclui a cobrança de faturas inadimplidas desde 6/2018, ou seja, todos os débitos estão dentro do prazo prescricional de 10 (dez) anos aplicável ao caso. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Da análise dos argumentos e elementos de prova coligidos aos autos, observa-se que o apelante não elencou motivo plausível para colocar em dúvida a validade dos cálculos realizados pela credora/apelada, fundados nas faturas emitidas pelo consumo do serviço público prestado, documentos dotados de presunção relativa de veracidade. Precedentes. Ainda, não suscitou efetiva ausência de utilização do serviço gerador da cobrança, erro na leitura do hidrômetro ou pagamento das faturas.
4. Comprovado o fato constitutivo do direito da concessionária autora (art. 373, I, do CPC), a que a parte ré não opôs prova capaz de elidir (art. 373, II, do CPC), deve prevalecer a cobrança realizada pelo valor apontado pela credora. A manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.